Tribunal: TJMT
Processo: 0004120-18.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004120-18.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL PIRES SANTANA - CPF: 016.691.441-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA (ART. 306, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 9.503/97 E ART. 330, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE PROCEDERAM A OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DOS POLICIAIS – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 330, DO CP – PRECEDENTES TJMT [RAC 0000992-81.2019.8.11.0011] – REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA – VIABILIDADE

– PENA DE MULTA QUE DEVE

GUARDAR SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do Código Penal.

Sendo favoráveis todas as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, assim como mantida no patamar mínimo legar nas demais fases dosimétricas, a pena de multa deve guardar simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de RAFAEL PIRES SANTANA,

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0004120-18.2017.811.0064 (Código 654593), que julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos crimes tipificados no artigo 306,
caput,
da lei nº 9.503/97 e artigo 330 do Código Penal, ao cumprimento da pena
de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, sendo substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade (Id. 95448985 e 95448986).

Inconformado com a decisão, insurge-se a defesa pela absolvição do crime de desobediência e a revisão da dosimetria da pena de multa (Id. 95448991 e 95448993).

Em resposta, pugna o
parquet
pelo parcial provimento do recurso, apenas para ser
reduzida a pena de multa (Id. 95448995 e 95448996).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando:

“[...]Consoante extrai-se dos autos, em relação aos crimes previstos nos art.306 da Lei 9.503/97 (embriaguez ao volante) e o art.330 do CP, ambos imputados ao apelante, segundo podemos observar do arcabouço processual, há total materialidade e autoria delitiva.

Assim sendo, seria tautologia tecer maiores argumentações, vez que o Conselho Nacional do Ministério Público, objetivando tornar mais eficiente a atuação da instituição nos Tribunais, publicou a Recomendação n° 57, de 05 de julho de 2017, artigo 17, §2° e §3°.

Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto presentante do Ministério Público da instância de piso, manifesto-me pelo improvimento do apelo, com a consequente manutenção in totum da decisão hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, em favor de
Rafael Pires Santana
,

contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A irresignação defensiva é volvida ao argumento de que: a) que o recorrente deve ser absolvido do crime de desobediência, vez que não há provas de que tenha protelado deliberadamente o cumprimento da ordem de parada; b) que a pena de multa imposta no crime de embriaguez ao volante deve ser reduzida.

Narra a inicial acusatória: (Id. 5453690)

“[...]Segundo consta, na data de 23/03/2017, por Volta das 00h00, na Rodovia MT 270, bairro Sagrada Família, próximo ao Posto Lebrão, nesta cidade, Rafael Pires Santana foi flagrado conduzindo o automóvel Fiat/Palio Fire, de cor cinza, placa KEX-2737, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de alcoólicos.

Extrai-se do caderno investigatório que policiais militares realizavam rondas pela rodovia MT 270 quando avistaram várias pessoas no interior do veículo já mencionado, sendo que estas apresentavam atitude suspeita. Em razão disto, optaram por proceder a abordagem do referido Veiculo, logrando êxito na ação após cerca de 600m.

Durante o procedimento de abordagem o condutor do veículo, ora denunciado, desobedeceu as ordens de praxe da abordagem, virando as costas para os militares. Nessa oportunidade, foi emanada voz de prisão, sendo constatado que Rafael apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos vermelhos, odor etílico, agressividade, arrogância, exaltação, falante, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, conforme auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora de fls. 16/V [...]”(sic.)

Pois bem. Em relação ao delito de desobediência, como visto, a defesa sustenta que não há provas de que o apelante tenha protelado deliberadamente o cumprimento da ordem de parada.

A materialidade delitiva repousa do boletim de ocorrência (Id. 95448479 e 95448480), auto de alteração da capacidade psicomotora (Id. 95448480), auto de resistência (Id. 9544848). A autoria ressoa dos depoimentos dos policiais militares prestados em sede policial. (Id. 5453694)

Em sede inquisitorial, o policial militar IDOMAR DE SOUZA ROCHA, assim manifestaram-se: (Id. 95448476)

“QUE a GU PM em ronda pela rodovia mt 270 visualizou um veículo com placa de fora da cidade, com várias pessoas dentro e em atitude suspeita. Foi utilizada GIROFLEX, sirene para que o condutor do veículo encostasse, mas o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada vindo a parar o veículo há aproximadamente uns 600 metros à frente. após estacionar o veículo foi determinado que o condutor e 08 ocupantes saíssem com as mãos para cima, momento que o condutor Rafael Pires Santana dificultou a abordagem policial desobedecendo a verbalização para que colaborasse com a abordagem e ainda ficou de costas para a GU se negando a colocar as mãos na cabeça [...]Essa GU PM deu voz de prisão ao Sr. Rafael e diante da suspeita do mesmo estar sob o efeito de álcool, o encaminhou até as instalações da PRF para realização do teste do etilômetro, mas o mesmo se negou a realizá-lo na presença do PRF Jacob o qual estava de plantão. Diante da negativa de fazer o teste foi confeccionado o termo de constatação de embriaguez. Em seguida foi encaminhado até a 1 DP onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e entregue sem lesões corporais para as devidas providências. Durante a confecção do boletim de ocorrência foi necessário o uso de algema, tendo em Vista 0 comportamento ríspido, arrogante aparentando total descontrole emocional e que atrapalhou a confecção do registro da ocorrência [...]”

Nesse mesmo sentido, foi a oitiva do policial militar RODRIGO MARCOS OLIVEIRA MELO.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, A testemunha policial Idomar não se recordou com precisão acerca dos fatos devido ao lapso temporal entre a data da ocorrência e o referido ato e, após escutar a leitura do seu depoimento na delegacia, ratificou seu depoimento afirmando, ainda, sobre o comportamento agitado do acusado e sua recusa em obedecer ordens.

Todavia, aduziu que durante a confecção do boletim de ocorrência, o recorrente estava alterado e chegou a discutir com o condutor, respondendo às perguntas de forma irônica e apresentando visíveis sinais de embriaguez

Na fase inquisitiva, dá-se relevante valor aos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do recorrente, que, com riqueza de detalhes, descreveram os fatos ocorridos.

Apesar da negativa de autoria do delito em comento, a tese absolutória da defesa não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório.

Asserto que, os relatos dos Policiais Militares, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A simples condição de policial não traz garantia de ser o mesmo considerado infalível em suas ações, especialmente naquelas decorrentes da sua função, entretanto, nota-se que os depoimentos dos policiais, foram firmes e coerentes com as demais provas acostadas nos autos, não demonstrado indícios mínimos de interesse dos agentes policiais em prejudicar os acusados, portanto são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado, o que confirma a prática do delito, em contraponto, a versão do acusado, se encontra isolada, e não encontra nenhum respaldo nas provas colacionadas aos autos, ao contrário.

Neste sentido, cito aresto deste E. TJ/MT:

“[...]APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO POR CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 330, DO CP – REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR – POSSIBILIDADE – PENA ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO E APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o réu não usou de violência ou ameaça contra os policiais na ocasião de sua abordagem e prisão, não restou configurado o delito de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.
A ordem de parada dada por policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura hipótese de incidência do delito de desobediência tipificado no art. 330, do Código Penal.
A pena de suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar estrita proporção com a pena privativa de liberdade. (N.U 0000992-81.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)
(negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, CAPUT, E ART. 330, AMBOS DO CP, E ART. 306, §1º, INCISO II, DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DELITO DE FURTO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VIII, DO CPP) – ATIPICIDADE POR FURTO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DA RES EM PODER DO APELANTE – NENHUM DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO FURTO DE USO DEMONSTRADO – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES – APELANTE QUE ALEGOU NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE INGERIU BEBIDA ALCOÓLICA – POLICIAIS QUE CONSTATARAM O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – MEIO DE PROVA VÁLIDO – DELITO DE DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DOS POLICIAIS

– PROVA INDUVIDOSA – PRETENSÃO REFUTADA – PEDIDO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – REPRIMENDA FIXADA EM CONFORMIDADE 33, §2º, ALÍNEA “C”, DO CP – RÉU REINCIDENTE – SÚMULA N.º 269/STJ – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIÁVEL – PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFETA AO JUIZ DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não restou demonstrado nenhum dos elementos caracterizadores do furto de uso, qual seja: a) deve ser algo momentâneo com rápida devolução da coisa; b) o bem deve ser devolvido de forma integral, sem danos e nas mesmas condições que se encontrava; c) devolução sem que a vítima perceba a falta do bem, impossível ao caso falar em absolvição por atipicidade da conduta. Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado. A ausência do exame etilômetro, não justifica a absolvição, vez que conforme exposto no art. 306, §2º, do CTB, “A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”
O crime de desobediência configura-se quando demonstrado o descumprimento de ordem legal emita por agentes públicos, conforme estabelecido no art. 330 do CP.
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". (Súmula 269 do STJ). A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.” (N.U 0003902-02.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)
(negritei)

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante do crime de desobediência.

Por conseguinte, com relação ao pleito de redução da pena de multa constante da sentença, entendo que a fração guardou a devida proporcionalidade com a pena corporal, tenho que que a pretensão comporta amparo.

Com efeito, a pena de multa consiste no pagamento de valor ao fundo penitenciário e será fixada na sentença em dias-multa, sendo no mínimo 10 e, no máximo em 360 dias-multa. Ji, o Valor do dia multa, Segundo o parágrafo primeiro do mesmo artigo, não poderá ser inferior a 1/30 do maior salário-mínimo mensal Vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco Vezes esse salário.

Das lições de Guilherme de Souza Nucci,
in
Código penal comentado. 18. ed. Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2017. p. 444, assim dispõe:

“[...]Critério para fixação da pena de multa: a individualização da pena de multa pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa [mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o Valor do dia multa (piso de 1/30 do salário—mínimo e teto de 5 Vezes esse salário), conforme situação econômica do réu. [...]"

É o aresto do TJMT:

“[...]
A pena de multa segue o critério bifásico, devendo o quantum de dias-multa guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para fixação da pena privativa de liberdade, reservando-se a análise das condições econômicas do acusado para a segunda fase, na aferição do valor do dia-multa, cujo quantum já se dera no patamar mínimo legal
; 3. (...). (TIMT - Ap 48246/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL ,Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

Feita a contextualização, ao dosar a pena privativa de liberdade aplicada ao réu pelo crime de embriaguez ao volante [art.306 do CTB], o magistrado sentenciante considerou favoráveis todas as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a basilar no mínimo legal de 06 (seis) meses.

Na segunda fase, mesmo diante da presença de uma atenuante (menoridade relativa), não foi realizada qualquer diminuição, a teor da observância do verbete sumular 231 do STJ.

Na terceira fase, não houve o reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição, permanecendo a reprimenda final no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção.

Na fixação da pena de multa, contudo, o d. julgador fixou-a, desde o início, em patamar muito acima do mínimo, qual seja, 40 (quarenta) dias multa, mantendo-a até o final da dosimetria nesse patamar.

Destarte, a fim de guardar simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, o reajuste do dia multa sob exame para o mínimo legal comporta acolhimento.

Em consequência, passo ao redimensionamento da pena do recorrente.

Do delito previsto no art. 306 do CTB.

1ª fase
– Partindo da pena base contida no preceito primário, conservo a pena base em 06 (seis) meses de prisão e 10 (dez) dias multa;

2ª fase
– Conforme estabelecido, mantenho reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, assim como, o óbice a sua aplicação a teor da súmula 231 do STJ;

3ª fase
– Ausente causas de aumento e/ou diminuição da pena, vai a pena definitiva em 06 (seis) meses de prisão e 10 (dez) dias multa.

Mantenho a dosimetria estabelecida na sentença para o delito do art.330 do Código Penal em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Mantido, o regime aberto de cumprimento da pena [art.33, §2º, ‘c’ do Código Penal]

Mantida ainda, a substituição da reprimenda pela pena restritiva de direitos nos termos estabelecidos na sentença. [art. 44, §2º do CP]

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
no sucessivo, ao recurso

e apelação criminal interposto por RAFAEL PIRES SANTANA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022